Tribunal: TJPA
Processo: 0003693-54.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003693-54.2016.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: JOSE VALDIR LIMA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO BÁSICO AMBIENTAL DA UHE BELO MONTE. INDENIZAÇÃO POR ALUGUEL RESIDENCIAL NÃO QUITADO EM CONTRATO ANTERIOR. SEGUNDO IMÓVEL COMPROVADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Norte Energia S/A contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que condenou a empresa ao pagamento de R$ 24.000,00 ao agravado, José Valdir Lima da Cunha, correspondentes a 12 parcelas de R$ 2.000,00 a título de aluguel residencial, com juros moratórios de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e honorários advocatícios de 10%. A empresa alegou quitação contratual prévia, ausência de comprovação de ocupação de segundo imóvel e descumprimento do valor previsto no PBA. O agravado, por sua vez, defendeu a existência e ocupação do segundo imóvel não abrangido pela quitação, requerendo manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve violação ao ato jurídico perfeito e à força obrigatória do contrato celebrado entre as partes; (
ii
) verificar se há provas suficientes da ocupação de um segundo imóvel para fins residenciais pelo agravado; (
iii
) avaliar se o valor da indenização por aluguel fixado judicialmente observa os critérios de razoabilidade, legalidade e conformidade com o Plano Básico Ambiental – PBA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de quitação ampla e irrestrita constante do contrato celebrado entre as partes não abrange o segundo imóvel utilizado como residência pelo agravado, cuja existência foi comprovada por testemunhas, inclusive da própria agravante, afastando a alegação de ato jurídico perfeito e aplicação do princípio do pacta sunt servanda.

A prova oral e documental constante dos autos confirma a utilização de dois imóveis pelo agravado, sendo um para atividade comercial e outro como moradia, sendo este último não incluído na avença indenizatória anterior, o que legitima a nova indenização com fundamento no PBA.

A fixação do valor da indenização em R$ 2.000,00 mensais por 12 meses baseou-se em contrato de locação válido e não impugnado, refletindo a justa indenização exigida nos termos do art. 5º, XXIV, da CF/88, e conforme a jurisprudência sobre reassentamento e perdas patrimoniais em razão de obras públicas.

A ausência de manifesta inadmissibilidade ou má-fé no manejo do agravo interno afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de quitação contratual não abrange bem ou fato não incluído expressamente no objeto do contrato, sendo possível a indenização autônoma se comprovada a ocupação de segundo imóvel.

A comprovação do uso residencial de imóvel não indenizado permite o arbitramento de aluguel com base no Plano Básico Ambiental – PBA da UHE Belo Monte.

O valor da indenização por reassentamento deve observar a realidade contratual comprovada e garantir a justa reparação, nos termos do art. 5º, XXIV, da CF/88.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXIV e XXXVI; CC,
arts
. 104 e 421; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA,
ApCív
nº 0020337-38.2008.8.14.0301, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 22.11.2021; TJ-MG, AC nº 10338080688314005, Rel. Des. Carlos
Levenhagen
, j. 23.06.2022; TJ-GO,
ApCív
nº 00399698520138090116, Rel. Des. Walter Carlos Lemes, j. 29.04.2021.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/12/2025 a 09/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
NORTE ENERGIA S/A
em face da decisão monocrática (ID 29752270), proferida nos autos da Apelação Cível, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, que condenara a agravante ao pagamento de R$ 24.000,00, referentes a 12 parcelas mensais de aluguel residencial no valor de R$ 2.000,00, nos termos do Plano Básico Ambiental da UHE Belo Monte – PBA, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 30402114), a Agravante sustenta, em síntese: (i) que foi celebrado contrato com o agravado com quitação ampla e irrestrita dos valores acordados, o que impediria nova indenização; (
ii
) que não houve comprovação da ocupação de dois imóveis distintos; (
iii
) que houve violação ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI da CF/88 e art. 6º da LICC) e ao princípio do pacta sunt servanda (art. 421 do CC); (
iv
) que o valor fixado a título de aluguel estaria em desconformidade com o PBA, que prevê o pagamento de R$ 900,00 por mês, e não R$ 2.000,00.

Em contrarrazões (ID 31020166), o agravado sustenta: (i) que houve efetiva ocupação de dois imóveis, um comercial e outro residencial, conforme confirmado pelas testemunhas; (
ii
) que o contrato celebrado não abrangeu o segundo imóvel, sendo legítima a complementação indenizatória com base no PBA; (
iii
) que a decisão agravada foi correta e devidamente fundamentada, não havendo fato novo que justifique sua modificação; (
iv
) que o recurso configura medida protelatória, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC e majorados os honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida consiste em verificar: (i) se houve violação ao ato jurídico perfeito e à força obrigatória dos contratos celebrados entre as partes (princípio do
pacta sunt servanda
); (
ii
) se há provas suficientes da existência de um segundo imóvel utilizado para fins residenciais; (
iii
) se a indenização fixada pela sentença observa o parâmetro de razoabilidade e legalidade exigidos, especialmente à luz do Plano Básico Ambiental – PBA e da Constituição Federal.

DO CONTRATO E DA ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO

É fato incontroverso nos autos que o contrato celebrado entre as partes previa indenização de R$ 5.400,00 a título de aluguel, correspondente a seis parcelas mensais de R$ 900,00, tendo sido assinada cláusula de quitação ampla e irrestrita quanto aos benefícios do PBA.

A Agravante invoca os artigos 104 e 421 do Código Civil, bem como o art. 5º, XXXVI da CF, sustentando que a avença goza de validade jurídica plena, não podendo ser desconstituída judicialmente:

“Os contratos, como regra, devem ser cumpridos tal como foram avençados, não podendo o Judiciário intervir para modificar cláusulas validamente pactuadas, sob pena de vulneração à autonomia da vontade.”
(VENOSA, Silvio.
Direito Civil – Teoria Geral das Obrigações
. 17ª ed. Atlas, 2017)

Todavia, conforme destacado na decisão monocrática, o contrato não contemplou o segundo imóvel utilizado pelo agravado e sua família para fins residenciais, o que foi devidamente comprovado nos autos, inclusive por depoimentos de testemunhas e pela própria testemunha da agravante.

Assim, embora válida a quitação quanto ao primeiro imóvel, não se pode presumir a abrangência do contrato a fatos e bens que não foram objeto da avença. A aplicação do princípio
venire
contra
factum

proprium
impede que a agravante, após reconhecer parcialmente a ocupação e pagar indenização correspondente, negue a existência do segundo imóvel.

A análise do conjunto probatório revela que houve efetivamente a ocupação de dois imóveis por parte do Apelado – um destinado à atividade comercial (açougue) e outro com finalidade mista, servindo como residência da família e apoio ao comércio.

As testemunhas IRLANILSON LUIZ KLOSS e LUIZ PAULO KLOSS foram uníssonas em afirmar que o autor residia nos fundos do segundo imóvel, que também era locado ao mesmo locador e servia como extensão do ponto comercial. Fotos do interior da residência foram reconhecidas pelo Apelado em audiência, corroborando essa versão dos fatos.

O depoimento da testemunha da própria Apelante (Sra. FLÁVIA VIEIRA DE SOUZA) admitiu a existência de dois cadastros, mas não explicou por que apenas um imóvel foi indenizado, tampouco justificou a omissão quanto ao pagamento de aluguel residencial previsto no PBA.

DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO

Quanto ao montante de R$ 24.000,00 fixado pela sentença (R$ 2.000,00/mês por 12 meses), verifica-se que há contrato de locação juntado aos autos com esse valor (ID 14696140), o qual não foi impugnado pela agravante, servindo como base segura e fidedigna para o arbitramento da indenização.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em casos de desapropriação indireta ou reassentamento involuntário, a indenização deve ser justa, atual e proporcional, nos termos do art. 5º, XXIV da Constituição Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. LUCROS
CESSANTES .
JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 - A desapropriação é um procedimento por meio do qual a Administração Pública transfere compulsoriamente para si a propriedade particular de um terceiro, por utilidade pública ou interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, nos termos do artigo 5º, XXIV, da Constituição da
Republica
. 2 -
Na indenização referente à desapropriação que, conforme previsão constitucional, deverá ser justa, recompondo, integralmente, a perda patrimonial experimentada pelo expropriado, inclui a desvalorização da propriedade remanescente e os lucros cessantes. 3 - Consoante doutrina abalizada, o pagamento da indenização abrange não somente o valor real e atual do bem expropriado, mas também os danos emergentes e os lucros cessantes, além dos juros moratórios e compensatórios, da atualização monetária, as despesas judiciais e os honorários
advocatícios .
4 - No que diz respeito à correção monetária, conforme Súmulas 561 do STF e 67 do STJ, esta é devida a partir da data do laudo pericial, até a data do efetivo pagamento da indenização. 5 - Segundo posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2332, os juros compensatórios devem ser fixados em 6% (seis por cento) ao ano, sobre o valor da diferença apurada, a contar da data da imissão na posse. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 00399698520138090116 PADRE BERNARDO, Relator.: Des(a
) .
WALTER CARLOS LEMES, Data de Julgamento: 29/04/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/04/2021) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - DESAPROPRIAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR DA INDENIZAÇÃO - LAUDO PERICIAL FUNDAMENTADO - CONTEMPORANEIDADE DA AVALIAÇÃO - METODOLOGIA APLICADA - PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO - OBSERVÂNCIA - DESPROVIMENTO. -
A justa indenização, respaldada pelo art. 5º, inciso XXIV, da CR/88, é aquela que toma por base não apenas o valor de mercado, mas, outrossim, as particularidades do imóvel expropriado, os fatores que poderiam influenciar, de forma positiva ou negativa, a valoração do bem em questão e o efetivo prejuízo suportado pelo proprietário com a desapropriação - Para ser justa e atender a todos os elementos da
propriedade, a indenização deve observar o valor do imóvel à época da realização da perícia, pouco importando a data do decreto expropriatório ou da imissão da posse - Inexistindo elementos suficientes para desconstituir o 'quantum' apurado pelo laudo de avaliação oficial, impõe-se a manutenção da sentença, que se pautou nesse laudo para fixar o valor da indenização.
(TJ-MG - AC: 10338080688314005 Itaúna, Relator.: Carlos
Levenhagen
, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2022) (grifo nosso)

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. NECESSIDADE. DEFASAGEM DO LAUDO ANEXADO AOS AUTOS PELO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - O instituto da desapropriação consiste no ato pelo qual o Poder Público, mediante prévio procedimento e justa indenização, em razão de uma necessidade ou utilidade pública, ou ainda diante do interesse social, retira alguém de sua propriedade e a toma para si; II - A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIV, ao tratar da desapropriação, dispôs expressamente a indenização prévia como pressuposto essencial para o ingresso do Poder Público na posse do imóvel desapropriado;
III - A imissão provisória na posse de um imóvel a ser desapropriado deve ser precedida de análise detalhada, a fim de garantir a conciliação entre o interesse público, presente em toda desapropriação, e o interesse do particular, que não pode sofrer restrições no uso e gozo plenos de sua propriedade sem receber justa indenização por tais
limitações;IV
–
In
casu
, o Município de Belém ajuizou Ação de Desapropriação em razão do Decreto nº 55.014-PMB, de 14/02/2008, que declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, do imóvel situado na Rua Vinte e Oito de Setembro, n° 143, bairro da Campina, pertencente ao agravante, por força da
necessidade de execução do projeto de alocação de vendedores ambulantes, dentro do projeto de ordenamento e reurbanização do centro comercial de Belém, tendo a autoridade de 1º grau deferido a imissão provisória do recorrido no referido
imóvel;V
– Compulsando a exordial, se constata que o agravado arguiu que o imóvel pertencente ao recorrente estaria avaliado no valor de R$ 134.816,09 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e nove centavos), conforme avaliação realizada pelo próprio recorrido. Entretanto, a referida avaliação foi realizada no dia 29 de janeiro de 2008, encontrando-se, por conseguinte, totalmente desatualizada; VI – Ademais, consta no processo um laudo particular de avaliação do imóvel anexado pelo agravante, no qual o seu imóvel foi avaliado no valor de mercado de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais); VII - Outrossim, em razão da enorme discrepância dos valores constantes nos laudos apresentados pelas partes, bem como pelo decurso do tempo desde que a ação foi ajuizada, dia 04/06/2008, demonstrando que o requisito da urgência não se encontra configurado no caso, é prudente que se realize uma avaliação judicial prévia no imóvel do agravante, objetivando que se apure um valor que possa resultar em uma justa indenização pela propriedade objeto da ação em tramite perante o Juízo
a
quo
;VIII
– Recurso conhecido e provido, para revogar a decisão agravada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020337-38.2008.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/11/
2021 )
(grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta por MARITUBA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Constituição de Servidão Administrativa, fixando a
indenização em R$ 260.000,00, pela instituição de servidão em área rural de propriedade de THIAGO SUFREDINI, com base em laudo pericial. A autora sustentou que o valor seria excessivo, apontando supostos equívocos no laudo pericial quanto ao valor da terra nua, às benfeitorias reprodutivas e à desvalorização da área remanescente, requerendo a fixação da indenização em R$ 211.122,06, além da revisão dos juros fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor da indenização fixado com base no laudo pericial corresponde à justa indenização pela servidão administrativa imposta; (
ii
) verificar a adequação da fixação dos juros compensatórios e moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A indenização por servidão administrativa deve refletir o efetivo prejuízo suportado pelo proprietário, conforme preceitua o art. 5º, XXIV, da CF/1988.

2.A prova pericial constitui meio adequado e fundamental para apuração do valor indenizatório, especialmente em ações que envolvem avaliação de imóvel rural e benfeitorias.

3.O perito judicial apresentou justificativas técnicas embasadas em pesquisa de mercado para a valoração da terra nua, bem como para o cálculo das benfeitorias reprodutivas, considerando a cultura de paricá, custos de produção e receita estimada.

4.A inclusão da desvalorização da área remanescente foi devidamente justificada pela perda de produtividade resultante da passagem transversal da linha de transmissão sobre os imóveis.

5.A alegação de ausência de qualificação do assistente técnico da parte foi afastada, em consonância com jurisprudência que admite a atuação de diversos profissionais de engenharia na avaliação de imóveis rurais.

6.A fixação dos juros compensatórios em 6% ao ano, desde a imissão na posse, observou o entendimento do STF na ADI nº 2.332/DF; os juros moratórios foram corretamente fixados em 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A indenização por servidão administrativa deve ser fixada com base em laudo pericial que reflita os efetivos prejuízos ao imóvel, incluindo a desvalorização da área remanescente.

2.É válida a atuação de engenheiros com qualificação técnica compatível em perícias de imóveis rurais.

3.A fixação dos juros compensatórios em 6% ao ano a partir da imissão na posse está conforme o entendimento do STF.

4.Os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado, à razão de 1% ao mês.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2.332/
DF.(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804986-20.2021.8.14.0015 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/
2025 )
(grifo nosso).

Assim
, observa-se que o valor fixado está de acordo com os elementos probatórios dos autos e guarda razoabilidade com a realidade fática da locação.

Diante do exposto, entendo que a decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a condenação ao pagamento de aluguel residencial se apresenta juridicamente adequada, fundamentada e em conformidade com os elementos probatórios dos autos.

No tocante ao pedido de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º do CPC, entendo que, apesar de improcedente, o presente agravo interno não é manifestamente inadmissível, nem desprovido de razoabilidade jurídica, razão pela qual afasto a aplicação da penalidade processual.

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta pela empresa Norte Energia S/A.

É o voto.

Belém,
01
de
dezembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 09/12/2025